Tribunal: STF
Processo: SE 2292
Classe: SE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-19
Data de publicação: 1975-06-19

Ementa:
"SENTENÇA ESTRANGEIRA. - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL ATRAVÉS DA
INSTITUIÇÃO DENOMINADA "DIVÓRCIO" PELA LEI CIVIL ARGENTINA, E QUE
CORRESPONDE AO DESQUITE PREVISTO PELA LEI BRASILEIRA." -
HOMOLOGAÇÃO, COM ESTE ESCLARECIMENTO.